Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714412-80.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICAELA DE OLIVEIRA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se do quarto (4o) requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça apresentado por M. D. O. ao longo do processo. Ela reitera os argumentos apresentados anteriormente (id 66963912). A apelação encontra-se pautada para julgamento na Quadragésima Terceira (43a) Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, período de 4 de dezembro até 11 de dezembro de 2024. É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa conforme mencionado por esta Relatoria nos requerimentos anteriores. M. d. O. não demonstrou a alteração da capacidade financeira ocorrida após a apreciação do requerimento pelo Juízo de Primeiro Grau (id 64458229, 62719144, 63576368 e 64602370). Advirto que a apresentação de requerimentos durante a sessão de julgamento pode tumultuar a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Prossiga-se o julgamento. Mantenha-se em pauta (id 66194714). Intimem-se assim que possível, sem tumultuar o regime de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator